Tribunal: STF
Processo: RE 603828
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 
   ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE ÁGUAS MINERAIS E CÓDIGO DE MINAS. 
   REQUISITOS PARA EXPLORAÇÃO DE FONTE DE ÁGUA MINERAL. IMPOSSIBILIDADE
   DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.